Tribunal: TJBA
Processo: 8111686-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111686-42.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRA MAGDA SILVA DA SILVA e outros (9) Advogado(s): HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre apelação cível interposta por grupo de pescadores e marisqueiras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A controvérsia origina-se do vazamento de emulsão oleosa ocorrido em 09/06/2018, no Rio São Paulo, município de Candeias/BA, oriundo de duto operado pela Petrobras. A sentença de primeiro grau, proferida em julgamento antecipado, concluiu pela ausência de comprovação do dano e do nexo causal, amparando-se em Nota Técnica do órgão ambiental (INEMA) que atestou a não restrição da pesca. O recurso busca a reforma da decisão ou a anulação por cerceamento de defesa, invocando a necessidade de perícia técnica e o resultado da Ação Coletiva correlata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões principais em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de perícia técnica individual; (ii) se a responsabilidade civil objetiva baseada na Teoria do Risco Integral dispensa a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade; (iii) se o conjunto probatório, integrado pela prova técnica produzida na Ação Coletiva, é suficiente para afastar a pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis quando o acervo probatório já se mostra suficiente para o convencimento. No caso, a incorporação dos laudos técnicos complexos produzidos na Ação Coletiva (prova emprestada) supre a necessidade de perícias individuais repetitivas, afastando o alegado cerceamento de defesa. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela Teoria do Risco Integral (Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º). Contudo, tal regime não exonera a parte autora de demonstrar o dano individual suportado e o nexo de causalidade entre este e a atividade poluidora. A presunção de dano não é absoluta em relação aos prejuízos patrimoniais e morais de terceiros (dano ricochete). A prova técnica oficial (Nota Técnica INEMA NT-07/2020), corroborada pela perícia ambiental complexa realizada no bojo da demanda coletiva, concluiu que o vazamento de emulsão oleosa foi contido, não resultou em mortandade de fauna, não aderiu aos manguezais e não gerou restrição administrativa ou fática à atividade pesqueira na região. Ausente a prova do fato constitutivo do direito dos autores (art. 373, I, do CPC), nomeadamente a demonstração de interrupção da pesca ou perda de renda decorrente direta do evento, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111686-42.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ALEXANDRA MAGDA SILVA DA SILVA e outros (9) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .